Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705402-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIA DO CEU MORAIS DE ALMEIDA Despacho 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Na inicial, a autora/apelada alegou que a cobrança de dívidas antigas na mesma fatura de fornecimento de energia mensal causou aumento substancial do valor e inviabilizou o respectivo pagamento. Em razão disso, o “corte” do serviço pelo inadimplemento da fatura seria ilegítimo. Por consequência, pediu a emissão de faturas separadas para débitos antigos e para o consumo mensal, pleito que foi julgado procedente na sentença (ID no 50385966) e objeto de irresignação recursal (ID no 50385969). 4. Na inicial, a autora/apelada requereu a designação de audiência de conciliação e manifestou seu interesse na autocomposição (ID no 50384496). O ato judicial, apesar de agendado na primeira instância, não aconteceu (ID no 50385901). 5. Houve também o depósito em juízo do valor de R$ 1.307,58 das faturas dos três meses anteriores ao corte de energia (ID no 50385867 e ID no 503885868). 6. A autora/apelada, idosa, hipossuficiente, não alegou excesso, tampouco sustentou que os valores são indevidos. Em tese, não possui condições financeiras de efetuar os pagamentos, nos moldes vigentes, de valores de antiga negociação e do atual consumo, e busca uma alternativa para manter a quitação das quantias, o que também pode ser um objetivo da ré/apelante. 7. A situação indica que há viabilidade de diálogo e margem para negociação, possibilitando a resolução da demanda da melhor forma para todas as partes. 8. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 9. Em atenção aos princípios da celeridade e da eficiência, as partes devem informar a eventual impossibilidade de acordo ao terem conhecimento deste despacho e antes da realização da audiência, o que ensejará o retorno dos autos a esta Relatoria para regular processamento do recurso. 10. Após a realização da audiência, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro